Tribunal: TJSP
Processo: 1005728-25.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores, alegando que não restou comprovado que os réus exercem posse mansa, pacífica, ininterrupta sobre o imóvel objeto da ação e postulando pela condenação dos réus no pagamento de indenização pelo uso e fruição gratuita do imóvel - Descabimento – Caso em que, ainda que se reconheça que os

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores, alegando que não restou comprovado que os réus exercem posse mansa, pacífica, ininterrupta sobre o imóvel objeto da ação e postulando pela condenação dos réus no pagamento de indenização pelo uso e fruição gratuita do imóvel - Descabimento – Caso em que, ainda que se reconheça que os autores são proprietários do imóvel, é certo que os réus ocupavam o imóvel "sub judice" desde o ano de 2007, cerca de 8 anos antes do ajuizamento da presente demanda, prazo que, em tese, permite reconhecer a existência dos requisitos necessários à prescrição aquisitiva, o que é suficiente para afastar o pleito reivindicatório – Autores que não se desincumbiram do ônus de demonstrar que o bem é detido injustamente pelos réus - Recurso desprovido.